Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os autos envolvem discussão sobre expurgos inflacionários, tema este o qual o e. STF nos autos do RE 591.797 e 626.307 determinou a suspensão de todos os recursos em face de decisão meritória de 1o grau referentes a discussão quanto aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I. Durante o período de suspensão do feito as partes tentaram realizar acordo, contudo sem sucesso, conforme expedientes de id. 3286438234754675/35647753. Considerando que as partes não lograram êxito na realização de acordo, bem como que a suspensão nacional dos processos anteriormente determinada pelo e. STF nos referidos Recursos Extraordinários se limitou ao prazo de 24 de meses, tendo, inclusive, este decurso de prazo já transcorrido há tempos, não há que determinar nova suspensão processual neste feito. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora